Tribunal: TJBA
Processo: 0500650-16.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500650-16.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDO COELHO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JOSE UIRACU FERREIRA DA CRUZ FILHO, EDSON VIEIRA DE LIMA, ANTENOR AMERICO DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARREIRAS. EDITAL Nº 01/2007. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME, MAS DENTRO DO PRAZO DE 05 ANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. MÉRITO. APELADO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. CONTRATAÇÕES PRECÁRIAS. EDIÇÃO DE LEI AMPLIANDO O NÚMERO DE VAGAS PARA O CARGO. QUANTIDADE DE CONVOCAÇÕES QUE ALCANÇA A COLOCAÇÃO DO AUTOR. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n°
0500650-16.2017.8.05.0022,
em que figura Apelante o

MUNICÍPIO DE BARREIRAS
, sendo apelado
RAIMUNDO COELHO DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Esta
do da Bahia em
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA